Tribunal: STF
Processo: ARE 1406305
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA DECIDIDO ORIGINARIAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTÂNCIA RECURSAL NÃO ESGOTADA. SÚMULA 281/STF. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por CLEIA GISANE RODRIGUES PEREIRA E OUTROS, com fundamento no art. 544 do Código de Processo Civil, visando à reforma da decisão que não admitiu seu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão (Doc. 10) assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ART. 31, INC. XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, JÁ DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR ESTE TJPA.



    Agravo interno em mandado de segurança impetrado com o objetivo de perceber gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre os vencimentos das Agravantes, nos termos do art. 31, inc. XIX, da Constituição Estadual e do art. 132, inc. XI, da Lei estadual n. 5.810/1994.



    A decisão objeto deste recurso foi no sentido da denegação de segurança e extinção do feito, uma vez que, na sessão do dia 09/03/2016, o Pleno deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX da Constituição estadual, por contrariar a previsão constante no art. 61. § 1º, II, ‘a’, da Constituição Federal. 



    Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 31, inc. XIX, da Constituição estadual, não subsiste o fundamento alegado pelas Impetrantes, ora Agravantes.



    Agravo interno conhecido e não provido.”



    Interpostos embargos de declaração, foram conhecidos e desprovidos (Doc. 13).



    Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se a preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta-se ofensa aos artigos 1º, inciso III, e 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República.



    Admitido o recurso extraordinária (Doc. 19), a Relatora, Ministra Rosa Weber, determinou o retorno à origem para observância do teor do julgamento do RE 745.811, sob a sistemática da Repercussão Geral (Doc. 24).



    Com a devolução dos autos, no tribunal a quo o apelo extremo teve o seu seguimento obstado em virtude do não esgotamento da instância recursal, visto que ainda era cabível a interposição de recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (Doc. 27).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, a repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).



    Não merece prosperar o presente agravo. 



    A decisão que desafia o recurso extraordinário deve provir de única ou última instância, por isso que o não esgotamento das mesmas instâncias recursais ordinárias conduz à inadmissão do apelo extremo. No caso sub examine, verifica-se que o ora agravante deixou de interpor o recurso ordinário (artigo 105, II, b, da Constituição) a fim de desconstituir parte da decisão que denegou a ordem, descumprindo assim, o comando expresso no artigo 102, III, da Constituição Federal, que exige o esgotamento da instâncias recursais ordinárias para a interposição de recurso extraordinário. Incide, in casu, o óbice erigido pelo enunciado da Súmula nº 281 desta Suprema Corte de seguinte teor: É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário contra a decisão impugnada. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DECIDIDO MONOCRATICAMENTE NO STJ. CABIMENTO DE RECURSO PARA ÓRGÃO COLEGIADO. SÚMULA 281/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ PUBLICADA EM 04.5.2012.



    O recurso ordinário em mandado de segurança interposto perante o Superior Tribunal de Justiça resultou decidido monocraticamente com fundamento no caput do art. 557 do CPC. 



    Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE 708.120-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 7/3/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA SUSCETÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ORDINÁRIA. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ÓBICE SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. Precedentes: AI 757.161-ED, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 12.04.2011 e AI 814.970, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 23.02.2011. 



    2. In casu, o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação. Caberia, portanto, a interposição de agravo interno para suscitar a manifestação do órgão colegiado da Corte de origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 797.148-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 12/9/2011).



    Ex positis, DESPROVEJO ao agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente